Tribunal: STF
Processo: ARE 1537541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 110, p. 1/2):



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. (I) DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFERÊNCIA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, SEM A MÍNIMA IDENTIFICAÇÃO DO CASO CONCRETO E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. ELEMENTOS UTILIZADOS PARA A CONDENAÇÃO. PREJUÍZO IDENTIFICADO. (II) EFETIVAÇÃO DA MEDIDA POR PERÍODO NÃO COMPREENDIDO NA DECISÃO AUTORIZATIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. (III) OITIVA DE AGENTE DE PROMOTORIA QUE ATUOU NA FASE INVESTIGATIVA COMO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO QUE ATUA COMO LONGA MANUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Lei n. 9.296/1996, aplicável à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática (art. 1º, parágrafo único), dispõe que a interceptação dependerá, sob pena de nulidade, de ordem fundamentada do juiz competente da ação principal e exigirá a configuração de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e que a prova não possa ser obtida por outros meios. 



    2. Hipótese em que a autoridade judicial se limitou a afirmações genéricas de que estariam presentes os requisitos legais para a autorização da medida, sem demonstrar, por meio de elementos concretos, o motivo pelo qual a providência adotada seria imprescindível para o êxito das investigações, tratando-se de decisão que poderia ser adequada a qualquer pedido de quebra dos sigilo. Precedente. 



    3. Verificado que tais elementos de informação foram consistentemente utilizados para justificar a condenação, denota-se a ocorrência do prejuízo, indispensável ao reconhecimento da nulidade. 



    4. Evidenciada a ilegalidade decorrente da ausência de fundamentação para a decretação da quebra do sigilo telemático, perde o objeto a alegação de que a medida foi realizada por período não compreendido na decisão autorizativa. 



    5. É incompatível a oitiva do órgão da acusação que atuou na fase investigativa como testemunha de acusação da ação penal. Precedente. Tal entendimento deve ser aplicado ao agente de promotoria que atua na fase de investigação, tendo em que vista que se trata de servidor público que labora como longa manus do órgão da acusação. 



    6. Ordem concedida para: a) anular a sentença em relação ao paciente e o corréu (art. 580 do CPP); b) determinar que o Magistrado singular da Vara Única da comarca de Tambaú/SP desentranhe todos os elementos de informação dos autos relacionados à quebra do sigilo telemático declarado ilegal, bem como os elementos contaminados pelo vício; c) desentranhar dos autos da ação penal o depoimento da testemunha de acusação Juliano Meneghel Gobbet (assistente de promotoria que atuou na fase de investigação); e d) determinar que o Juízo de primeiro grau verifique se, com o desentranhamento dos elementos declarados ilegais, subsistem elementos para a persistência da ação penal, devendo, em caso positivo, abster-se de utilizar tais elementos em eventual prolação de nova sentença.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 121)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, assevera que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias autorizando a quebra do sigilo telemático do ora recorrido foram devidamente motivadas, utilizando-se da chamada fundamentação per relationem, técnica amplamente aceita pela jurisprudência do STF. 



    Nessa linha, destaca que “foram típicas decisões com fundamentação per relationem, pois referiram-se expressamente ao conteúdo do requerimento e documentos apresentados pelo Ministério Público, que continham descrição pormenorizada dos motivos pelos qual se fazia necessária a interceptação telemática” (eDOC 127, p. 15). 



    Afirma que as decisões que autorizaram a interceptação telemática, embora sucintas, fazem referência expressa aos fundamentos utilizados pelo Ministério Público, bem como aos documentos que instruíram o pedido ministerial, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a possibilidade de emprego da referida técnica, contrariou dispositivos constitucionais (arts. 5º, XXI; 93, IX), “exigindo elementos da fundamentação não previstos no texto da Carta Magna e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 127, p. 23). 



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 142). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o STJ negou seguimento ao recurso por meio da aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de maneira que o apelo extremo, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    Verifico, ainda, que, a despeito de ter manejado recurso pela via adequada, qual seja, agravo interno, o Ministério Público também retomou o debate acerca da suposta afronta ao art. 93, IX, no bojo do agravo endereçado ao STF, disciplinado pelo art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ocorre que a jurisprudência desta Corte Suprema é sedimentada no sentido de que não cabe agravo ao Supremo contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



     Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES Nº 225 E 990 DO STF. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. 



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    3. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1344514 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-09-2023 - grifei)



    No mais, observo que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade das decisões que autorizaram a quebra do sigilo temático do ora recorrido, nos seguintes termos (eDOC 110, p. 7-9):



    “Busca a impetração a anulação da condenação imposta ao paciente pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Tambaú/SP, em razão da suposta prática do crime de fraude à licitação, aos argumentos de ilicitude das interceptações telemáticas e vício em prova testemunhal decorrente da oitiva de pessoa impedida de depor. 



    Confira-se, no que interessa, trechos das decisões que decretaram a quebra do sigilo telemático do paciente (fls. 5.890/5.891): 



    [...] 



    Trata-se de pedido de quebra de sigilo telemático, formulado pelo Ministério Público/Gaeco, alegando, em resumo, que se trata de investigação de fraudes em licitação, formação de cartel, corrupção ativa e organização criminosa, pelos motivos alegados na Petição inicial e constantes dos documentos acostados. 



    Presentes os requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, uma vez que a documentação trazida aos autos pelo Ministério Público comprova a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem como, não vislumbrando outras diligencias prévias, senão as já realizadas, para obtenção de provas dos crimes investigados, entendo suficientemente embasado o pedido de quebra/afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas constantes das caixas de e-mails dos investigados (enviadas, recebidas, lixeira, rascunhos e outras pastas criadas pelos usuários), dos respectivos dados cadastrais dos e-mails, históricos dos IPs utilizados, a preservação das mensagens existentes nas caixas de e-mails a partir da data referida, 2 de novembro de 2015, razão pela qual DEFIRO o pedido de afastamento dos sigilos requeridos, pois somente através dessa providência será possível apurar eventuais delitos acima mencionado e a respectiva autoria dos mesmos. [...]” (grifos originais)



    E, ainda (fls. 5.966/5.967): 



    [...] Presentes os requisitos legais previstos em Lei urna vez que as informações trazidas aos autos pelo Ministério Público comprova a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem como, não vislumbrando outras diligências prévias, senão as já realizadas, para obtenção de provas dos crimes investigados, entendo suficientemente embasado o pedido requerido às fls. 165/168, razão pela qual DEFIRO os itens 1 e 2 de fls. 168.” (grifos originais)



    Da atenta análise dos trechos transcritos, em especial dos grifados, observo que inexiste fundamentação idônea para a quebra do sigilo telemático em questão. 



    Veja-se que a autoridade judicial se limitou a afirmações genéricas de que estariam presentes os requisitos legais para a autorização da medida, sem demonstrar, por meio de elementos concretos, o motivo pelo qual a providência adotada seria imprescindível para o êxito das investigações, tratando-se de decisão que poderia ser adequada a qualquer pedido de quebra dos sigilos.



    No mesmo sentido:



    (...)



    Da análise da sentença condenatória, observa-se que tais elementos de informação foram consistentemente utilizados para justificar a condenação, o que denota a ocorrência do prejuízo, indispensável ao reconhecimento da nulidade.



    Confira-se, no que interessa, trechos da sentença (fls. 5.320, 5.322/5.323 - grifo nosso): 



    [...] Conforme se infere dos elementos de convicção constantes dos autos, houve interceptação telemática autorizada judicialmente, bem assim apreensão de documentos e objetos que apontam para a caracterização dos delitos e para a autoria imputada aos acusados. 



    Emerge dos autos e-mail recebido por Daniel Palmeira, enviado por Fábio Henrique Fragoso, contendo “Termo de Referência” que deveria compor o edital de licitação da Prefeitura de Tambaú. Referido “Termo de Referência” foi encaminhado de Daniel para o réu José Nilton em data anterior à abertura da licitação, a fim de que José Nilton, na qualidade de Coordenador de Finanças do Município, o usasse como modelo para a licitação a ser realizada. 



    [...] 



    Por conseguinte, a responsabilidade penal dos réus José Nilton e Agnaldo extrai-se dos seguintes elementos de convicção: 1) os e-mails trocados revelam que houve tratativas anteriores à publicação do edital, a fim de que o conteúdo do edital atendesse aos interesses do grupo criminoso, bem como indeferimento, após solicitação da ajuda de Daniel, de impugnação de licitante que não fazia parte da trama delituosa; 2) os relatórios elaborados pelo GAECO evidenciaram que Daniel exercia o controle final sobre diversas empresas utilizadas no cometimento de fraude em licitações; 3) as condições do certame eram injustificadamente restritivas e atendiam à descrição do produto comercializado pela empresa de Daniel; 4) somado a tudo isso, as circunstâncias de José Nilson e Agnaldo, ocupando posições centrais no âmbito da realização de licitações da municipalidade, terem atuado em prol dos interesses de Daniel, denotando a participação deles na empreitada criminosa; 5) a testemunha Juliano Meneghel Gobbet participou das investigações da organização criminosa chefiada por Daniel e relatou que houve realmente um esquema destinado a fraudar a compra de armários em benefício de empresa indicada por Daniel Palmeira, tendo referida testemunha enfatizado que o “modus operandi” criminoso utilizado no caso da Prefeitura de Tambaú era o mesmo empregado em diversos órgãos públicos. 



    [...]



    Evidenciada a ilegalidade decorrente da ausência de fundamentação para a decretação da quebra do sigilo telemático, perde o objeto a alegação de que a medida foi realizada por período não compreendido na decisão autorizativa.” (grifos originais)



    Verifica-se, assim, que o voto condutor do acórdão recorrido entendeu pela ausência de fundamentação adequada nas decisões proferidas na origem, salientando seu caráter genérico e não específico, “sem demonstrar, por meio de elementos concretos, o motivo pelo qual a providência adotada seria imprescindível para o êxito das investigações, tratando-se de decisão que poderia ser adequada a qualquer pedido de quebra dos sigilos”. 



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1446364 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 24-04-2024 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, XII E LVI DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEI 9.296/1996 E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 625.263/PR. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS SEMELHANTES NÃO DETERMINADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 



    III – O Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 625.263/PR, invocado pela defesa como paradigma, não determinou a suspensão de processos que tratam da igual questão constitucional.



     IV – A suspensão de processamento prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (RE 966.177/RS-QO, Plenário). 



    V – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os processos que versem sobre a prorrogação de interceptações telefônicas não precisam ser sobrestados e podem ser apreciados. Precedentes. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1187125 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23-05-2019 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, ressalto que, embora este Supremo Tribunal Federal possua precedentes no sentido de se aceitar a chamada fundamentação per relationem, o STJ rechaçou a sua aplicação no caso concreto, tendo consignado que “não há falar em fundamentação per relationem quando inexistentes argumentos próprios que corroborem a referência realizada a eventual parecer, requerimento ou representação dos órgãos de persecução penal” (eDOC 121, p. 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente